Tribunal: TJDFT
Processo: 0749709-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749709-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ AZEVEDO e outro (credor) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708052-78.2024.8.07.0018 ajuizado pelo agravante e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o julgamento do IRDR 21, nos seguintes termos (ID 249703345, autos de origem): “O Distrito Federal juntou exceção de pré-executividade ao ID no 248286638 em que defende a ilegitimidade ativa da parte exequente por ser representada por Sindicato diverso do SINDIRETA. Manifestação do exequente ao ID no 249669367. DECIDO. Entendo que há necessidade de SUSPENSÃO da tramitação do presente feito. A medida se justifica em vista do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), que discute a legitimidade nos cumprimentos individuais de Sentença da Ação Coletiva no 32.159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001). Nos suso indicados autos, foi determinada a suspensão da tramitação dos processos individuais que se enquadrem na seguinte situação, in verbis: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Analisando o andamento do citado incidente, verifico que, mesmo após o julgamento do mérito e a publicação do acórdão, foram interpostos recursos Especial e Extraordinário. De acordo com o artigo 982, §5o do CPC, a suspensão só se encerra caso esses recursos não forem interpostos. Como eles foram, a suspensão permanece até que o STJ e/ou o STF os julguem ou não os conheçam. Com isso, a suspensão da tramitação (ou sua manutenção), nesses termos, é medida que se impõe. Certificado o trânsito em julgado do suso indicado IRDR nos presentes autos, volvam-se os autos à conclusão para análise da exceção apresentada e dos documentos já carreados ao feito. SUSPENDO, por ora, a determinação de expedição de requisitórios e determino o CANCELAMENTO das RPV's expedidas aos ID's no 243328295 e no 243466579. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 78307347), alega que o IRDR 21 do TJDFT determinou a exclusão apenas dos servidores das fundações, das autarquias e administração direta com sindicato específico. Afirma, assim, que não resta dúvida acerca da legitimidade ativa do agravante para executar o título judicial. Defende que o juízo não observou que o credor já era filiado ao Sindireta à época do fato gerador da obrigação, bem como que integrava a Administração Direta do Distrito Federal, exercendo o cargo de Técnico de Administração. Verbera que, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva n.o 32.159/97, o SINDIRETA já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta. Aduz que pouco importa que a categoria profissional do credor é representada por outro sindicato, uma vez que existe um ação coletiva que acautele seus direitos. Verbera que o credor pode executar o título, pois é parte da Administração Direta do Distrito Federal. Alega que o cumprimento de sentença deve prosseguir. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, até a satisfação integral da dívida, independentemente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21, reconhecendo a legitimidade do credor. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A questão controvertida cinge-se a verificar se é possível o prosseguimento do feito, antes do julgamento definitivo do IRDR 21. A questão da ilegitimidade ativa foi afetada à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 21, que já foi julgada pelo TJDFT, cuja ementa transcrevo a seguir (acórdão n.o 1905562): “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. 2. O fato de os Agravantes serem policiais civis, bem como Exequentes em Cumprimento Individual de Sentença sobrestado pela admissão do presente IRDR, não lhes confere interesse, tampouco legitimidade para ingressar no Incidente como representantes de toda a categoria dos Policiais Civis do Distrito Federal. 3. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, expressamente, que o benefício seria pago às expensas das dotações orçamentárias de cada um dos entes públicos citados, todos detentores de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira. 4. Na Ação Coletiva no 32.159/1997, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento dos valores relativos ao benefício alimentação devido aos seus servidores, tão somente, no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997. 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “d”, e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. 6. Nesse contexto, não se pode concluir que a condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 configure obrigação ‘inerente’ às Fundações, a fim de ser abarcada pela sucessão determinada no art. 6o da Lei Distrital no 2.294/1999 (Dispõe sobre a extinção das Fundações que menciona). 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “a”, e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 17. Em sede de julgamento da causa-piloto (AI no 0733393-34.2022.8.07.0000), consoante determina no art. 978, parágrafo único, do CPC/15, constata-se que inexiste controvérsia quanto ao fato de que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a Exequente/Agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não pertencendo, assim, aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que afasta a legitimidade ativa dela para o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, de acordo com a tese firmada no presente IRDR. 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) Todavia, após a prolação do acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme julgamento ocorrido em 29/04/2025, com publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 05/05/2025. Em face do acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, ambos devidamente admitidos pela Presidência desta Corte. Nos termos do art. 982, § 5o, do Código de Processo Civil, a suspensão determinada em razão do incidente somente se encerra caso tais recursos não sejam interpostos. Como, no presente caso, foram interpostos Recurso Especial e Extraordinário, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a suspensão permanece hígida até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e/ou pelo Supremo Tribunal Federal, ou até eventual decisão de não conhecimento dos recursos. Nesse sentido, transcrevo o disposto no art. 987 do Código de Processo Civil: “Art. 987. “Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral da questão constitucional eventualmente discutida.” Assim, considerando a expressa previsão legal acerca do efeito suspensivo dos recursos excepcionais interpostos contra o acórdão proferido em incidente de uniformização, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não merece reparo a decisão agravada. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. IRDR No 21. PENDÊNCIA DE ULTIMAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO. SERVIDORA VINCULADA AO EXTINTO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se deve ser mantida a suspensão do processo na pendência do trânsito em julgado do acórdão que consubstanciou o julgamento do IRDR no 21 deste Egrégio Tribunal de Justiça.2. Embora a agravante pretenda a distinção de seu caso em relação à hipótese do aludido tema repetitivo, o reconhecimento de que o extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal compunha a administração direta carece de fundamento. 2.1. Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça vem reconhecendo que o aludido instituto compunha a administração indireta e, ademais, seus servidores eram representados e substituídos por sindicato específico, criado antes da propositura da demanda coletiva, a atrair a aplicação da tese orientadora do aludido IRDR, afastando, em relação à agravante, a titularidade do crédito perseguido na origem. 2.2. Assim, a suspensão do processo resguarda também os interesses da agravante, pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça pode reformar a tese mencionada, no sentido de estender a eficácia da sentença coletiva aos servidores da administração indireta ou de afastar o critério da unicidade sindical. 2.3. Nesse sentido, não deve ser procedida a distinção requerida, devendo ser mantida a suspensão do curso do processo, diante da aplicação das regras previstas nos artigos 982, § 5o, e 987 § 1o, ambos do CPC.3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2061256, 0728808-31.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IRDR 21. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento do IRDR 21. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se em definir se o feito deve permanecer suspenso até o julgamento do IRDR 21, ou se pode ter regular processamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nessa fase processual não há que se falar em legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença na Ação Coletiva n° 32.159/97, principalmente porque há controvérsia sobre o pertencimento da parte aos quadros da Administração Direta. 4. A parte agravante chama o feito a ordem e peticiona explicando que por falha do PJE a apelação não consta dos autos. 5. Após reanálise dos autos não se vislumbra qualquer fato capaz de mudar a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Agravo interno conhecido e não provido Tese de julgamento: A questão discutida no IRDR 21 diz respeito diretamente à ilegitimidade ativa e, por se tratar de matéria de ordem pública, a suspensão do feito se impõe. (Acórdão 2060196, 0713854-14.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) Diante desse contexto, em juízo perfunctório, entendo que a manutenção da suspensão da tramitação processual é medida que se impõe, a fim de preservar a segurança jurídica e a uniformidade da jurisprudência. Além disso, não há o perigo da demora, podendo a questão aguardar o julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora